Tribunal: STJ
Processo: 5001092-66.2017.4.04.7118
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1873877 - RS (2020/0109723-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IVAN DALLAPRIA
ADVOGADOS
: FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
TAMARA BOLIVAR LEBEDEFF - RS047472
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
MARK GIULIANI KRAS BORGES - RS050889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CENTROMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - ME
INTERES.
: DENI ANTONIO SPEROTTO
INTERES.
: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: JANDIR LUIZ TRES
INTERES.
: MARIA BERNARDETE ROMAN TRES
ADVOGADA
: IRENE MIOTTO - SC029947
INTERES.
: DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
ADVOGADOS
: MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084A
INTERES.
: ALESSANDRO CAPRINI TOBIN
INTERES.
: EQUIFARMA
-
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
INTERES.
: IVAN ZANDONA
INTERES.
: TARSO JOSÉ TRÊS
INTERES.
: CIRÚRGICA ERECHIM LTDA
INTERES.
: SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA
INTERES.
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: ANDRE LUIZ BARELLA
INTERES.
: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
INTERES.
: DANIEL PAULO DE PARIS SPEROTTO
INTERES.
: EDIVAR SZYMANSKI
INTERES.
: VILSON SZYMANSKI
ADVOGADO
: RENATO DE LEMOS - RS065971A
INTERES.
: DALCI FILIPETTO
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
Documento eletrônico VDA50182493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2edb4b40-2fcd-4af5-a90d-c59708fa4eee

VANESSA PAZA - RS120839
INTERES.
: ELCITO ANGELO BONET
INTERES.
: SULMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
INTERES.
: MULTIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP
ADVOGADOS
: RUBIELI SANTIN PEREIRA - RS100133A
ALEXANDRE LANGARO - RS032836A
INTERES.
: DANIEL COSTA DE LARA
INTERES.
: ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA
INTERES.
: GETULIO RAMOS LESSA
ADVOGADOS
: ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
CHRISTIAN VONTOBEL MILLER - RS054236A
CHRIS VONTOBEL MLLER - RS060959A
VELCO TADEU DE MATOS - RS026097A
ANDRE VÁTIMO ARGILES - RS062239A
ELCIO ANTONIO CARBONI - RS025408A
INTERES.
: AIRTON CADORE
INTERES.
: JEFERSON CADORE
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
INTERES.
: NADIA VALDUGA BRANDALISE
INTERES.
: JUSCEMAR JOSE BRANDALISE
ADVOGADOS
: EDUARDO BEUX - RS047191
EVERSON LUIZ PANDOLFI - RS028733
INTERES.
: LEONARDO CESCON
INTERES.
: APOTEK COMERCIAL EIRELI
OUTRO NOME
: DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA
INTERES.
: VOLNEI LUIS BERTUOL
INTERES.
: ADRIANO FRANCISCO FOLLADOR
INTERES.
: MARITANIA FILIPETTO FOLADOR
ADVOGADOS
: GISMAEL JAQUES BRANDALISE - RS058228A
MAICON GIRARDI PASQUALON - RS089469A
INTERES.
: MAURO ANTONIO URIARTE
ADVOGADOS
: RICARDO VIONE SCHABBACH - RS072563
ALEXANDRE LUÍS THIELEDOS SANTOS - RS071791A
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO SAÚDE.
MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE ARRESTO E HIPOTECA LEGAL.
RESSARCIMENTO DO DANO, PAGAMENTO DE CUSTAS, MULTAS E
PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As medidas de arresto e hipoteca dos bens lícitos e ilícitos foram
decretadas com a finalidade de ressarcimento do dano sofrido pela
Fazenda Pública, pagamento de eventuais de custas, multas e prestações
pecuniárias, haja vista estarem presentes provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria.
Documento eletrônico VDA50182493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2edb4b40-2fcd-4af5-a90d-c59708fa4eee

2. O Tribunal de origem, ao deferir as medidas assecuratórias de hipoteca e
arresto, condicionou a efetivação das constrições e determinou que o
Ministério Público individualizasse perante o primeiro grau de jurisdição o
valor a ser constrito por réu no que se refere ao acautelamento de bens
como garantia do pagamento das despesas processuais e sanções
pecuniárias.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2edb4b40-2fcd-4af5-a90d-c59708fa4eee

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1873877 - RS (2020/0109723-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IVAN DALLAPRIA
ADVOGADOS
: FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
TAMARA BOLIVAR LEBEDEFF - RS047472
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
MARK GIULIANI KRAS BORGES - RS050889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CENTROMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - ME
INTERES.
: DENI ANTONIO SPEROTTO
INTERES.
: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: JANDIR LUIZ TRES
INTERES.
: MARIA BERNARDETE ROMAN TRES
ADVOGADA
: IRENE MIOTTO - SC029947
INTERES.
: DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
ADVOGADOS
: MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084A
INTERES.
: ALESSANDRO CAPRINI TOBIN
INTERES.
: EQUIFARMA
-
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
INTERES.
: IVAN ZANDONA
INTERES.
: TARSO JOSÉ TRÊS
INTERES.
: CIRÚRGICA ERECHIM LTDA
INTERES.
: SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA
INTERES.
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: ANDRE LUIZ BARELLA
INTERES.
: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
INTERES.
: DANIEL PAULO DE PARIS SPEROTTO
INTERES.
: EDIVAR SZYMANSKI
INTERES.
: VILSON SZYMANSKI
ADVOGADO
: RENATO DE LEMOS - RS065971A
INTERES.
: DALCI FILIPETTO
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

VANESSA PAZA - RS120839
INTERES.
: ELCITO ANGELO BONET
INTERES.
: SULMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
INTERES.
: MULTIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP
ADVOGADOS
: RUBIELI SANTIN PEREIRA - RS100133A
ALEXANDRE LANGARO - RS032836A
INTERES.
: DANIEL COSTA DE LARA
INTERES.
: ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA
INTERES.
: GETULIO RAMOS LESSA
ADVOGADOS
: ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
CHRISTIAN VONTOBEL MILLER - RS054236A
CHRIS VONTOBEL MLLER - RS060959A
VELCO TADEU DE MATOS - RS026097A
ANDRE VÁTIMO ARGILES - RS062239A
ELCIO ANTONIO CARBONI - RS025408A
INTERES.
: AIRTON CADORE
INTERES.
: JEFERSON CADORE
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
INTERES.
: NADIA VALDUGA BRANDALISE
INTERES.
: JUSCEMAR JOSE BRANDALISE
ADVOGADOS
: EDUARDO BEUX - RS047191
EVERSON LUIZ PANDOLFI - RS028733
INTERES.
: LEONARDO CESCON
INTERES.
: APOTEK COMERCIAL EIRELI
OUTRO NOME
: DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA
INTERES.
: VOLNEI LUIS BERTUOL
INTERES.
: ADRIANO FRANCISCO FOLLADOR
INTERES.
: MARITANIA FILIPETTO FOLADOR
ADVOGADOS
: GISMAEL JAQUES BRANDALISE - RS058228A
MAICON GIRARDI PASQUALON - RS089469A
INTERES.
: MAURO ANTONIO URIARTE
ADVOGADOS
: RICARDO VIONE SCHABBACH - RS072563
ALEXANDRE LUÍS THIELEDOS SANTOS - RS071791A
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO SAÚDE.
MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE ARRESTO E HIPOTECA LEGAL.
RESSARCIMENTO DO DANO, PAGAMENTO DE CUSTAS, MULTAS E
PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As medidas de arresto e hipoteca dos bens lícitos e ilícitos foram
decretadas com a finalidade de ressarcimento do dano sofrido pela
Fazenda Pública, pagamento de eventuais de custas, multas e prestações
pecuniárias, haja vista estarem presentes provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria.
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

2. O Tribunal de origem, ao deferir as medidas assecuratórias de hipoteca e
arresto, condicionou a efetivação das constrições e determinou que o
Ministério Público individualizasse perante o primeiro grau de jurisdição o
valor a ser constrito por réu no que se refere ao acautelamento de bens
como garantia do pagamento das despesas processuais e sanções
pecuniárias.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
IVAN DALLAPRIA agrava de decisão em que neguei
ao recurso
provimento
especial interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região (Apelação Criminal n. 5001092-66.2017.4.04.7118/RS).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão, nos autos
da Ação Cautelar Inominada Criminal no 5001092-66.2017.4.04.7118, indeferindo o
pedido de arresto e hipoteca legal dos bens móveis e imóveis de propriedade de
investigados, ora recorrentes, na denominada “Operação Saúde”.
Interposto recurso de apelação ministerial, o Tribunal
deu parcial
a quo
provimento para o recurso para determinar o arresto do patrimônio dos apelados, em
acórdão assim ementado (e-STJ fls. 767/769):
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
OPERAÇÃO
SAÚDE.
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS
DE
ARRESTO
E
HIPOTECA
LEGAL.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS
PREENCHIDOS. MODIFICAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO QUE RENDEU
ENSEJO AO PLEITO ACUSATÓRIO. CONSTRIÇÕES JÁ EFETUADAS NO
BOJO
DE
AÇÕES
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS. ACAUTELAMENTO DE BENS PARA
PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E MULTAS. FUNDAMENTO
NO CPP. PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
REPARAR DANO. SOLIDARIEDADE. DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL APÓS O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Caso em que se controverte o indeferimento de medidas cautelares de
arresto e especialização de hipoteca legal, postuladas pelo Ministério Público
Federal, em face de investigados na Operação Saúde.
2. No que diz com a medida constritiva prevista no Decreto-Lei 3.240/41,
possui ela finalidade eminentemente reparatória, visando, precipuamente, a
garantir o ressarcimento do Erário, nos casos em que a prática de crimes
resulta em prejuízo à Fazenda Pública. Trata-se de legítimo arresto, a
despeito da terminologia utilizada, como sendo de sequestro, uma vez que o
Diploma autoriza a constrição de todo o patrimônio do investigado, inclusive
o de origem lícita e os bens em poder de terceiros desde que estes os
tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave."
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

3. O Código de Processo Penal, por sua vez, condiciona a decretação do
arresto e da hipoteca legal à certeza da infração e indícios suficientes da
autoria (Art. 134 CPP).
4. As esferas cível, penal e administrativa são independentes, de sorte que
as medidas cautelares decretadas em uma das searas não possuem
repercussão necessária na outra. São demandas que veiculam debates
orientados por fundamentos distintos. Logo, o fato de o patrimônio dos reús
já estar onerado por medidas constritivas decretadas no âmbito de outros
feitos, notadamente os de improbidade administrativa, ainda que
fundamentadas em um eixo comum de fatos, não impede que haja o
acautelamento de jaez penal.
5. No caso dos autos, apesar de a reparação do dano possuir natureza cível,
a identidade entre os objetos discutidos nas ações de improbidade
administrativa, relativamente aos prejuízos perquiridos, não é algo passível
de ser pormenorizado nesse momento, em que as demandas penais ainda
estão em andamento.
6. O Decreto-Lei 3.240/41 alude à constrição de bens com o escopo de
garantir apenas a reparação do prejuízo à Fazenda Pública (Art. 1o Ficam
sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta
prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V,
VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele resulte
locupletamento ilícito para o indiciado), prevendo, ainda, a possibilidade de
que seja decretado o perdimento de bens que forem produto, ou adquiridos
com o proveito do crime, ressalvado o direito de terceiro de boa fé (art. 8o).
Daí porque, no caso concreto, a medida constritiva pode e deve ser
fundamentada nas disposições legais do Código de Processo Penal
aplicáveis à espécie, notadamente em face do que dispõe o art. 140,
segundo o qual As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também
as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre
estas a reparação do dano ao ofendido.
7. No âmbito das medidas cautelares penais, a posição jurisprudencial
consolidada nesta corte é no sentido de que o periculum in mora decorre de
presunção absoluta, razão pela qual prescinde de demonstração de perigo
de dilapidação patrimonial.
8. A obrigação de reparar o dano é um efeito da condenação, conforme
previsão expressa constante no art. 91, I, do Código de Processo Penal. Na
mesma linha, a Lei no 11.719 de 2008 promoveu a alteração do Código de
Processo Penal, para incluir no Diploma norma da mesma natureza,
passando o art. 387, inciso IV, a estatuir que, ao proferir sentença
condenatória, o Juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. A
preocupação dos precitados dispositivos foi a de garantir a reparação
integral ao Erário, dado o efeito deletério do crime, que, não raro, se reverte
em prejuízos aos cofres públicos.
9. Ocorre que, em razão do princípio da individualização das penas e da
culpabilidade do réu, não pode o julgador, na seara penal, fracionar,
previamente, o valor da indenização dos danos, visto que essa obrigação é
de inquestionável natureza cível, o que reporta o debate ao bojo de eventual
ação regressiva a ser proposta entre os condenados, onde poderão ser
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

discutidos detalhes como forma de divisão ou direito de sub-rogação. Daí
resulta que, na área penal cabe ao julgador garantir a estimativa do prejuízo,
de forma solidária, nos moldes do art. 264 do Código Civil.
10. Apesar de, no caso concreto, estarem presentes os requisitos para o
deferimento das medidas assecuratórias de arresto e hipoteca legal, faltam
elementos para a sua efetivação de modo adequado.
11. A alteração substancial do quadro fático no qual, a princípio, se baseou o
Ministério Público para requerer as medidas assecuratórias, exige que sejam
recalculadas as estimativas inicialmente apontadas, considerando os valores
oriundos da condenação já implementada na Ação Penal no 5003957-
96.2016.4.04.7118/RS, e a adição, à estimativa já realizada para a Ação
Penal no 50039293120164047118, do valor de custas e multas que poderão
advir de uma possível sentença condenatória.
12. Recurso parcialmente provido para, após a realização da nova estimativa
pelo Ministério Público Federal, considerando o atual cenário em relação ao
objeto da garantia, bem como a indicação dos bens que pretende ver
constritos, determinar ao julgador de primeira instância que proceda ao
arresto de tantos bens quantos bastem para o acautelamento da reparação
dos danos, pagamento das sanções pecuniárias e das custas processuais.
Opostos Embargos de Declaração pela defesa, foram parcialmente
acolhidos, em acórdão ementado (e-STJ fls. 854/855):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPERAÇÃO SAÚDE. PROCEDIMENTO
DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ARRESTO E HIPOTECA LEGAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE APONTADAS. PARCIAL
ACOLHIMENTO DAS INSURGÊNCIAS, APENAS PARA EFEITO DE
ESCLARECIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
1. No caso concreto, não há falar em omissão, porquanto o pronunciamento
que a defesa visa a obter com os embargos de declaração figura como
decorrência lógica da decisão combatida. Apesar disso, é razoável o
acolhimento dos embargos apenas para deixar expressamente consignado
que, por consequência da decisão embargada, o patrimônio dos
embargantes não implicados no contexto a que se referem as ações penais
que são alvo do acautelamento não poderá ser atingido pelas medidas
constritivas de arresto e hipoteca legal.
2. Outrossim, não constam quaisquer obscuridades ou contradição na
decisão combatida.
3. A ausência da estimativa tocante às despesas processuais e sanções
pecuniárias não constitui falta incorrigível apta a gerar o indeferimento da
inicial. Ademais, as medidas assecuratórias são de natureza cautelar, e, por
isso, são precárias, o que significa que o cenário em que se fundam não
possui caráter definitivo, podendo as constrições, se for o caso, serem
remodeladas ao sabor de eventuais alterações ocorridas no cenário
processual, sem que isto torne a providência irregular. No caso, o que se
consignou é que os requisitos precípuos da medida cautelar postulada, quais
sejam, certeza da infração e indícios suficientes de autoria, estavam
presentes na hipótese, faltando, apenas, a complementação, por meio de
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

apontamentos coadjuvantes de ordem objetiva, concernentes a dados que
melhor conduziriam à delimitação do alcance patrimonial das constrições.
4. Ainda, no caso dos autos, a profunda alteração do cenário inaugural em
que se baseou o Ministério Público Federal para requerer as medidas
assecuratórias, de qualquer maneira, ensejaria a revisão do fatores que
compunham, a princípio, o somatório base a ser acautelado. Não há
contradição ou obscuridade quaisquer nesse ponto, que ocasione a violação
dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, que sequer se aplicam à
hipótese, já que o Código de Processo Penal possui regramento próprio no
particular.
5. É desnecessário o prequestionamento de artigo quando a matéria foi
devidamente debatida pelo Colegiado.
6. Embargos parcialmente acolhidos.
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal, os recorrentes alegam que a decisão de 2a instância
negou vigência ao art. 135, §§1o e 4o, do Código de Processo Penal, o qual é expresso
em estabelecer que compete à parte requerente estimar o valor da responsabilidade
civil e instruir o pedido com as provas ou indicação das provas em que se fundar a
estimação da responsabilidade. Insurge-se contra a decretação de arresto e hipoteca
dos bens, sustenta que não foi individualizada a responsabilidade criminal dos
demandados; não é razoável efetuar a constrição indiscriminada de todo o patrimônio
dos acusados; e os bens dos principais investigado estão indisponibilizados em outras
ações penais e de improbidade administrativa (e-STJ fls. 919/927).
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 953/960), foi admitido o recurso
especial (e-STJ fl. 966 ).
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso especial (e-STJ fls. 1048
/1063).
Proferi a decisão ora agravada negando provimento ao recurso especial. (e-
STJ fls. 1112/1133).
Neste agravo regimental, reitera os argumentos expedidos no recurso
especial (e-STJ fls. 1145/1159).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
No caso, não se verifica a presença de novos argumentos aptos a justificar
uma mudança de entendimento deste Relator.
Por ocasião da decisão ora agravada, destaquei que no que se refere à
alegação de impossibilidade de decretação das medidas cautelares de arresto sobre
os bens das recorrentes, o Tribunal
afastou a pretensão defensiva valendo-se da
a quo
seguinte fundamentação (e-STJ fls. 752/765):
Controverte-se acerca do indeferimento de medidas cautelares de arresto e
especialização de hipoteca legal, postuladas pelo Ministério Público Federal,
em face de investigados na Operação Saúde.
Em sua petição originária, o Ministério Público Federal sustentou que: (a)
após o período aproximado de dois anos de investigação, reuniram-se
indícios que apontavam para a existência de três grupos criminosos voltados
a praticar fraudes em licitações realizadas para a aquisição de
medicamentos e afins. Segundo consta do apuratório, as fraudes contariam
com a participação de servidores públicos, mediante o pagamento de
propina; (b) após a deflagração da Operação Saúde, o processo foi
desmembrado em diversos outros, em razão da complexidade dos fatos,
dando origem a vários procedimentos, dentre os quais, os feitos de no
5000585- 84.2012.4.04.7117, no 5000602-23.2012.404.7117, no 5001437-
11.2012.404.7117,
no
5003681-44.2011.4047117
e
no
5000727-
54.2013.404.7117. Em três deles já foi oferecida denúncia; (c) o
acautelamento de bens já havia sido requerido nos autos do processo
no5003666-75.2011.404.7117, vinculados à Subseção Judiciária de Erechim,
tendo, em um primeiro momento, as medidas sido deferidas pelo Juízo. No
entanto, posteriormente, sobreveio decisão limitando a constrição patrimonial
apenas aos bens necessários à garantia de reparação dos danos
provenientes dos crimes praticados naquela Subseção. Interposto recurso
desta decisão, este Tribunal decidiu manter as constrições pelo prazo de 90
dias; (d) após breve explanação sobre o conteúdo dos inquéritos policiais, o
Ministério Público Federal salientou que, em relação aos bens relacionados
na medida cautelar, até aquele momento, não havia conteúdo probatório que
indicasse a vinculação direta dos bens com a atividade criminosa, razão por
que foram requeridos a especialização da hipoteca legal e o arresto
subsidiário; (e) aduziu que o fummus boni iuris restou caracterizado pela
certeza da infração e indícios suficientes de autoria, enquanto o periculum in
mora estaria evidente na possibilidade concreta de que os réus viessem a
dissipar o seu patrimônio; (f) eventuais decisões de indisponibilidade dos
bens na esfera cível teriam natureza precária, podendo perder o efeito sem
que tenha findado a especialização da hipoteca legal; (g) procedeu à
estimativa de valores dos danos oriundos a cada um dos inquéritos,
salientando que a obrigação de reparação civil é solidária, de modo que
pode ser suportado por cada um dos réus, em sua totalidade.
A medida foi indeferida pelo Juízo de primeira instância, em decisão
proferida nos seguintes termos (Processo de origem, evento 03, grifei):
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

Trata-se de pedido de arresto de bens e hipoteca legal sobre móveis e
imóveis, formulado pelo Ministério Público Federal em face de CENTERMEDI
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CENTROMEDI
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA.,CIRÚRGICA
ERECHIM LTDA.,DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS
LTDA., DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA., EQUIFARMA COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
LTDA.,
LINHA
MÉDICA
EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA., MULTIMEDI COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., PROSAÚDE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA.,
SULMEDI
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA., ADRIANO FRANCISCO FOLLADOR, AIRTON
CADORE, ALESSANDRO CAPRINI TOBIN, ANDRÉ LUIS BARELLA, DALCI
FILIPETTO, DANIEL COSTA DE LARA, DANIEL PAULO DE PARIS
SPEROTTO, DENI ANTONIO SPEROTTO, EDIVAR SZYMANSKI, ELCITO
ÂNGELO BONET, GETÚLIO RAMOS LESSA, IVAN DALLAPRIA, IVAN
ZANDONÁ, JANDIR LUIZ TRES, JEFERSON CADORE, JOÃO PAULO
CHIES DE CARVALHO, USCEMAR JOSÉ BRANDALISE, LEONARDO
CESCON, MARIA BERNARDETE ROMAN TRES, MARITÂNIA FILIPETTO
FOLADOR, MAURO ANTÔNIO URIARTE, NADIA VALDUGA BRANDALISE,
SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA, TARSO JOSÉ TRES, VILSON
SZYMANSKI e VOLNEI LUIS BERTUOL.
Em breve síntese, notícia a investigação denominada Operação Saúde que
teve início com a instauração do inquérito policial no 691/2007 (autos no
2008.71.17.000111-0) pela Delegacia de Polícia Federal de Passo Fundo, RS.
Em suas razões, argumenta que, após um período aproximado de dois anos
de interceptação telefônica (PCD no 2009.71.17.001253-7), vigilância de
alvos, quebra de sigilo de dados bancários e fiscais, além de ações
fiscalizatórias conjuntas da Controladoria-Geral da União, foram identificados
indícios fortes da existência de três grupos criminosos - constituídos por
sócios, administradores, e representantes de empresas do ramo do comércio
de medicamentos e afins, bem como de 'laranjas' - empenhadas na fraude de
processos licitatórios municipais destinados à aquisição desses produtos,
com o uso de recursos oriundos de programas do Governo Federal (PAFB e
PAB- Fixo)1 da área da saúde repassados a municípios, utilizando-se, para
tanto, na maior parte dos casos, da colaboração de servidores públicos,
mediante o pagamento de propinas.
Registra que os fatos apurados nos inquéritos no
5000585-
84.2012.4.04.7117,
no
5000602-23.2012.404.7117,
no
5001437-
11.2012.404.7117, já foram objeto de denúncia por parte deste órgão
ministerial, sendo as ações penais autuadas sob o
5003957-
96.2016.404.7118,
no
5003961-36.2016.404.7118
e
no
5003929-
31.2016.404.7118
Ainda, refere que o acautelamento dos bens dos investigados havia sido
requerido ao juízo da Subseção Judiciária de Erechim, tendo as medidas
assecuratórias pleiteadas sido deferidas nos autos no 5003666-
75.2011.404.7117. Ocorre que sobreveio decisão, no mencionado processo
cautelar, mantendo a constrição patrimonial apenas sobre a parcela dos bens
suficientes para assegurar a reparação dos danos relacionados aos crimes
praticados nos municípios sob a jurisdição daquela Subseção Judiciária de
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

Erechim. Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação, tendo o
Egrégio TRF/4a Região decidido manter a constrição sobre a integralidade
dos bens apenas pelo prazo determinado de 90 dias.
Sustenta que as medidas pleiteadas têm por finalidade garantir a reparação o
dano causado aos cofres públicos em razão das fraudes licitatórias e o
pagamento das custas processuais e penas de multa eventualmente fixadas
na futura sentença penal condenatória.
É o relato.
Decido.
O Ministério Público Federal ajuizou a presente cautelar nos termos dos
artigos 134, 136 e 137 do CPP, os quais tratam de assegurar futuro
ressarcimento do dano, inclusive pagamento de despesas processuais e
multas pecuniárias, recaindo também sobre bens de origem lícita, não sendo
necessário que se trate de objetos adquiridos com proveito do crime praticado.
As medidas assecuratórias são providências cautelares de natureza
processual, urgentes e provisórias, determinadas com o fim de assegurar a
eficácia de uma futura decisão judicial, seja quanto à reparação do dado
decorrente do crime, seja para a efetiva execução da pena a ser imposta.
O Código de Processo Penal dispõe nos artigos 125 e 132 acerca do
sequestro, que possui a finalidade de efetuar a constrição sobre bens imóveis
ou móveis, adquiridos com os proventos da infração penal. Já a hipoteca
legal, prevista no art. 135 do CPP, é garantia que recai sobre bens de origem
lícita, para a qual é necessária a prova inequívoca da materialidade do crime
e indícios suficientes de autoria. O arresto previsto no art. 137 do CPP, de
sua parte, trata de medida cautelar semelhante à hipoteca, recaindo sobre
bens móveis, tendo como requisitos a prova da materialidade do crime e
indícios suficientes de autoria.
Nessa linha, cumpre esclarecer que os crimes patrimoniais demandam
responsabilização prioritariamente patrimonial – e o acautelamento serve a
esse propósito -, sob pena de se beneficiar o criminoso profissional,
favorecendo a reiteração delitiva e a ocultação do patrimônio auferido. A
disponibilidade dos agentes sobre os bens, ao fim e ao cabo, prestigia o
detrator da res pública, possibilitando-lhe a livre fruição e a disposição do
proveito dos crimes cometidos.
Nesse contexto, cumpre esclarecer que o Decreto-Lei no 3240/41 trata de
regras de cunho especial no que diz respeito as normas pertinentes ao
sequestro de bens, em razão de crime que cause prejuízo para a Fazenda
Pública, portanto, o regramento do CPP, neste caso, tem aplicação
subsidiária.
O art. 1o do retromencionado Decreto-Lei, autoriza a constrição de bens
daqueles que, de alguma forma, causaram dano ao Erário.
Art. 1o Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de
que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II,
Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele resulte
locupletamento ilícito para o indiciado.
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

Registro que embora o Decreto-Lei no 3.240/41 apresente em sua redação o
termo "sequestro", verifica-se que a medida ali prevista se trata de
modalidade de arresto, que incide especificamente na hipótese de delitos que
acarretem prejuízo ao erário.
(...)
Consoante narrado, apura-se a materialidade e a autoria do crime previsto no
art. 90 da Lei no 8.666/93, cuja lesão ao bem jurídico decorre da fraude ao
caráter competitivo de procedimento licitatório, com o intuito de obter
vantagem. O tipo penal não exige, para sua configuração, resultado
naturalístico consistente em prejuízo para a Administração. Trata-se, assim,
de crime formal que, para sua consumação, exige tão somente o ato contra o
caráter competitivo da licitação, independentemente de ter o agente auferido
a vantagem almejada.
Portanto, não se questiona a existência de consequências patrimoniais ao
Ente Público, busca-se a proteção a diversos bens jurídicos além do
patrimônio público, tais como a moralidade administrativa, a legalidade, a
impessoalidade e, também, o respeito ao direito subjetivo dos licitantes ao
procedimento formal previsto em lei. De ressaltar que a conduta se amolda à
norma penal sem que seja necessário qualquer dano aos cofres públicos.
No caso concreto, entendo que há indícios suficientes de materialidade e
autoria, porém, as medidas cautelares de arresto e hipoteca legal pretendidas
pelo Ministério Público Federal não merecem acolhimento.
Com efeito, pretensão do órgão acusatório é de constrição de todos os bens
dos denunciados, a fim de resguardar patrimônio suficiente ao ressarcimento
de eventuais prejuízos causados ao erário público.
Entendo, todavia, que a medida de constrição dos bens, notadamente no
presente caso, a integralidade os bens móveis e imóveis, sem qualquer
limitação ou individualização em relação a cada denunciado, demanda uma
análise de proporcionalidade e razoabilidade, com vistas a impedir um delito
que sequer exige a comprovação de prejuízo para sua adequação típica,
venha a gravar todo patrimônio dos réus.
A propósito, ainda que se admitisse a constrição de bens, necessário que
houvesse uma estimativa do gravame para cada denunciado. Não é razoável
que indiscriminadamente todos os móveis e imóveis dos réus sejam
indisponibilizados para garantir eventual constatação de prejuízo decorrentes
das possíveis fraudes perpetradas.
No ponto, destaco que as medidas assecuratórias, consoante disposição
legal retromecionada, são decretadas com o intuito de assegurar a eficácia
de futura decisão judicial, tanto quanto à reparação do dano, quanto à efetiva
execução da pena a ser imposta e seus efeitos. Todavia, não é incomum, em
delitos desta espécie, que sequer se produzam provas de eventual prejuízo
experimentado pelo Ente Público, justamente porque o tipo penal não requer
a comprovação de dano patrimonial para sua deflagração.
Ainda, o art. 3o, do Decreto-Lei no 3.240/41, proíbe o sequestro aleatório,
estabelecendo a necessidade de indicação dos bens sobre os quais recairá a
medida constritiva:
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

Art. 3o Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios
veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em
segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com
indicação dos bens que devam ser objeto da medida.
Por sua vez, em seu art. 4o , determina que " o sequestro pode recair sobre
todos os bens do indiciado, e compreender bens em poder de terceiros,
desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave",
prova esta que o Ministério Público Federal eximiu-se de trazer aos autos,
limitando-se a requerer a indisponibilidade de todos os bens dos réus.
Por derradeiro, se o tipo penal a que supostamente se enquadra a conduta
praticada pelos réus não exige comprovação de prejuízo para sua
materialização, não subsistem motivos para decretar medidas assecuratórias
de constrição de todo acervo patrimonial com vistas a assegurar o eventual
dano causado ao erário.
Ademais, é de conhecimento deste juízo que os bens dos principais
investigados se encontram indisponibilizados em ações de improbidade
administrativa, o que, por certo, já constitui a garantia pretendida de
constrição de bens para ressarcimento de eventuais prejuízos que vieram a
ser demonstrados. Diante disso, entendo desnecessária e desproporcional,
neste momento, a aplicação de medidas restritivas da amplitude pretendida
pelo Parquet, mormente quando há garantias de ressarcimento ao Erário e
inexiste risco ou ameaça de dilapidação do patrimônio dos réus.
Ante o exposto, indefiro o pedido de arresto e hipoteca legal, nos termos da
fundamentação, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pleito, acaso
sobrevenha risco ou ameaça de dissipação do patrimônio dos réus.
Intime-se o Ministério Público Federal
Essa a decisão recorrida.
O caso merece alguma ponderação e requer, a bem da compreensão da
análise explanada, uma breve retomada do seu objeto, com vistas a
averiguar possíveis modificações da situação de fato que inauguralmente
fundamentou o pleito assecuratório.
3. Ações penais vinculadas às medidas assecuratórias
Da narrativa preambular extrai-se que o Procedimento de Medidas
Assecuratórias em apreço visava, em um primeiro momento, a garantir a
reparação dos danos, o pagamento das sanções pecuniárias e das
despesas processuais que pudessem advir como reflexo de uma possível
sentença condenatória, relativamente aos inquéritos policiais no5000585-
84.2012.4.04.7117,
no5000602-23.2012.404.7117,
no5001437-
11.2012.404.7117,
no5003681-44.2011.4047117
e
no
5000727-
54.2013.404.7117. Esclareceu o Ministério Público que, em três dos
apuratórios, já havia oferecido denúncia, dando origem às ações penais no
50039579620164047118,
50039613620164047118
e
50039293120164047118.
No decorrer do processo, durante a tramitação neste Tribunal, foi n o t i c i a
d o o arquivamento dos inquéritos policiais no5000727- 54.2013.404.7117 e
5003681-44.2011.404.7117 (eventos 15 e 19).
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

Assim, para fins de análise da medida assecuratória postulada,
remanescem, tão somente, as ações penais no 50039579620164047118,
50039613620164047118 e 50039293120164047118.
Vejamos a situação de cada uma delas.
(a) Ação Penal no 5003957-96.2016.4.04.7118/RS
Compulsando os autos da citada demanda criminal, verifiquei que já houve a
prolação de sentença de mérito em
, cujo desfecho foi
03/08/2018
condensado no seguinte dispositivo (Processo de origem, evento 236):
"3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, afasto as preliminares aventadas e, no mérito, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, o que faço para:
a ) ABSOLVER o réu DANIEL PAULO DE PARIS SPEROTTO, da imputação
descrita na denúncia, FATO 1, com fundamento no art. 386, inciso V, do
Código de Processo Penal;
b) CONDENAR o réu TARSO JOSÉ TRES, dando-o como incurso no art. 90
da Lei no 8.666/1993, por duas vezes, em concurso material (FATO 1 e
FATO 2), aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 20
(vinte) dias de detenção, e a pena de multa no valor equivalente a 5% sobre
o valor dos itens que foram adjudicados pelas empresas EQUIFARMA,
PROSAUDE e CENTROMEDI, alcançando R$ 2.126,41 (dois mil, cento e
vinte e seis reais e quarenta e um centavos), cabendo correção pelo IPCA-E,
a contar de março de 2010 até o efetivo pagamento.
Regime inicial de cumprimento semiaberto, sem direito à substituição por
penas restritivas de direito, na forma da fundamentação.
c) CONDENAR o réu JANDIR LUIZ TRES, dando-o como incurso no art. 90
da Lei no 8.666/1993 (FATO 1), aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 02
(dois) meses de detenção e a pena de multa no valor equivalente a 4%
sobre o valor dos itens que foram adjudicados pelas empresas EQUIFARMA,
e PROSAUDE, alcançando R$ 937,54 (novecentos e trinta e sete com
cinquenta e quatro centavos), cabendo correção pelo IPCA-E, a contar de
março de 2010 até o efetivo pagamento.
Regime inicial de cumprimento aberto, com substituição da pena corporal por
penas restritivas de direito, na forma da fundamentação.
d) CONDENAR a ré MARIA BERNARDETE ROMAN TRES, dando-a como
incursa no art. 90 da Lei no 8.666/1993 (FATO 1), aplicando-lhe a pena de 02
(dois) anos e 02 (dois) meses de detenção e a pena de multa no valor
equivalente a 4% sobre o valor dos itens que foram adjudicados pelas
empresas EQUIFARMA e PROSAUDE, alcançando R$ 937,54 (novecentos
e trinta e sete com cinquenta e quatro centavos), cabendo correção pelo
IPCA-E, a contar de março de 2010 até o efetivo pagamento.
Regime inicial de cumprimento aberto, com substituição da pena corporal por
penas restritivas de direito, na forma da fundamentação.
e) CONDENAR o réu DENI ANTONIO SPEROTTO, dando-o como incurso
no art. 90 da Lei no 8.666/1993 (FATO 2), aplicando-lhe a pena de 02 (dois)
anos e 02 (dois) meses de detenção e a pena de multa no valor equivalente
a 4% sobre o valor dos itens que foram adjudicados pelas empresas
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

EQUIFARMA e CENTROMEDI, alcançando R$ 763,58 (setecentos e
sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), cabendo correção pelo
IPCA-E, a contar de março de 2010 até o efetivo pagamento. Regime inicial
de cumprimento aberto, com substituição da pena corporal por penas
restritivas de direito, na forma da fundamentação.
Os réus condenados deverão pagar as custas processuais, em proporção.
Sem fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela
infração, na forma da fundamentação."
Como visto, os réus (com exceção de Daniel Paulo de Paris Sperotto) foram
condenados ao pagamento de multa e custas processuais proporcionais.
Não houve a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos, tendo em
vista a ausência de pedido expresso na inicial acusatória. As defesas
interpuseram recursos de apelação, que foram desprovidos por esta Corte
(50039579620164047118, evento 28).
Já o Órgão Ministerial logrou êxito, em relação à insurgência também
manifestada contra a sentença, obtendo solução favorável à fixação da
reparação dos danos, conforme voto condutor do acórdão, nos seguintes
termos (50039579620164047118, evento 31 - VOTO1):
Assim, fixo o valor mínimo para reparação do dano neste feito, relativamente
a cada empresa, na forma que segue, qual seja, a expressão econômica das
contratações obtidas nos dois certames licitatórios (em valores constantes
da denúncia, já corrigido o erro material objeto do aditamento): FATO I –
Carta convite no 31/2009 Empresa Valor PROSAÚDE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA. R$ 532,00 CENTROMEDI COM PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. R$ 19.420,00 EQUIFARMA COM EQUIP
HOSPITALARES LTDA. R$ 22.906,65
FATO II – Carta convite no 11/2010
Empresa Valor COMERCIAL CANDIMÉDICA MED HUMANOS LTDA. R$
101,94 CENTROMEDI COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. R$
17.268,96 EQUIFARMA COM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R$
1.820,70 PRESTOMEDI DIST DE MEDICAMENTOS LTDA. R$ 1.291,34
O feito encontra-se pendente de trânsito em julgado, em face da interposição
de recursos especial e extraordinário pelas defesas.
(b) Ação Penal no 5003961-36.2016.4.04.7118/RS
Em relação a esta Ação Penal, após a instrução processual, conclusão do
feito para sentença e conversão, por duas vezes consecutivas, do processo
em diligência, foi proferida decisão declinando a competência à Justiça
Estadual da Comarca de Sarandi- RS, em face da ausência de interesse da
União no caso concreto. Contra a decisão foi interposto recurso em sentido
estrito, desprovido por este Tribunal.
A decisão transitou em julgado.
Sendo assim, vê-se dissipado o objeto das medidas assecuratórias
postuladas, em relação a esta demanda penal, vez que não mais tramita sob
a égide da Justiça Federal.
(c) Ação Penal no 50039293120164047118/RS
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

Referida demanda encontra-se em trâmite na primeira instância, estando em
fase final para apresentação de memoriais.
Registro, por oportuno, que ao contrário do que consta na decisão recorrida,
a Inicial do Procedimento de Medidas Assecuratórias abrange, em sua
descrição, um breve apanhado dos fatos discutidos em cada uma das
precitadas ações penais, além de conter tabela estimativa dos respectivos
valores de reparação dos danos. Não consta a individualização da estimativa
por réu, o que encontra explicação nos argumentos apontados pelo Parquet,
no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da reparação dos
danos é solidária, além de o valor dos bens identificados, como sendo de
propriedade dos acusados, possuírem avaliação seguramente inferior ao
montante a ser acautelado, o que justificaria a constrição da integralidade do
patrimônio apurado.
Para a hipótese da ação penal em comento, foi consignada a seguinte
estimativa do valor da reparação de danos:
(...)
Do cotejo entre esses dados, verifica-se, então, que atualmente
remanescem apenas duas demandas a serem garantidas pelas medidas
assecuratórias pleiteadas, quais sejam, a Ação Penal no
50039293120164047118 e a Ação Penal no 5003957-96.2016.4.04.7118/RS,
restando profundamente modificado o quadro que inicialmente rendeu
ensejo ao pleito acusatório.
Feitas essas considerações, passo a analisar os argumentos ventilados no
recurso ministerial.
4. Recurso da acusação
Consoante consignado na decisão recorrida, as medidas pleiteadas têm por
finalidade garantir a reparação do dano causado aos cofres públicos em
razão das fraudes licitatórias e o pagamento das custas processuais e penas
de multa eventualmente fixadas em eventual sentença penal condenatória.
Registrou a decisão combatida que o caso concreto enseja a aplicação
prioritária do Decreto-Lei no 3240/41 - haja vista que tal Diploma disciplina a
constrição de bens nas hipóteses em que os crimes cometidos acarretem
prejuízo ao Erário - e subsidiária das disposições do Código de Processo
Penal. Sinalou que, conquanto no caso concreto, existam indícios suficientes
da materialidade e autoria do crime investigado - fraude ao caráter
competitivo da licitação (art. 90 da Lei 8.666/93) - a medida assecuratória
postulada pelo Ministério Público Federal não seria passível de deferimento,
uma vez que não foi individualizada a estimativa da responsabilidade de
cada acusado, ao passo que o delito que lastreou a pretensão assecuratória
(art. 90 da Lei 8.666/93) sequer exige a comprovação de dano patrimonial
para a sua consumação. Registrou que não é razoável que
indiscriminadamente todos os móveis e imóveis dos réus sejam
indisponibilizados para garantir eventual constatação de prejuízo decorrentes
das possíveis fraudes perpetradas. Por fim, acrescentou que os bens dos
principais investigados se encontram indisponibilizados em ações de
improbidade administrativa, de modo que já está constituída a garantia
pretendida para o ressarcimento de eventuais prejuízos que vierem a ser
demonstrados, além de não existir risco ou ameaça de dilapidação ao
patrimônio dos réus.
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

Pois bem.
(a) requisitos da medida assecuratória pleiteada
No que condiz com o mérito recursal, de saída, é importante assinalar que o
Ministério Público Federal requereu o acautelamento de bens dos acusados
com a finalidade de
causados aos cofres
garantir a reparação dos danos
públicos em razão das fraudes licitatórias apuradas nos autos no 5000585-
84.2012.4.04.7117,
no
5000602-23.2012.404.7117,
no
5001437-
11.2012.404.7117,
no
5003681-44.2011.4047117
e
no
5000727-
54.2013.404.7117 e o pagamentos das multas e custas processuais
advindos de eventual sentença condenatória.
Atualmente, restam apenas duas demandas a serem garantidas: Ação Penal
no 50039293120164047118 e Ação Penal no 5003957- 96.2016.4.04.7118
/RS. Numa delas, conforme explicitado acima, houve a condenação dos réus
e, por conseguinte, a fixação do valor mínimo de reparação dos danos e das
sanções pecuniárias, além da determinação de pagamento das custas
processuais, proporcionalmente. Na outra, sem embargo de ainda não ter
sido julgada, há indícios bastantes da autoria, bem como a certeza da
infração.
No que diz com a medida constritiva prevista no Decreto-Lei 3.240/41,
possui ela finalidade eminentemente reparatória, visando, precipuamente, a
garantir o ressarcimento do Erário, nos casos em que a prática de crimes
resulta em prejuízo à Fazenda Pública. Trata-se de legítimo arresto, a
despeito da terminologia utilizada, como sendo de sequestro, uma vez que o
Diploma autoriza a constrição de todo o patrimônio do investigado, inclusive
o de origem lícita e os bens em poder de terceiros desde que estes os
tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave."
Esclareço que as medidas assecuratórias, dada a natureza cautelar que lhes
revestem, possuem caráter precário. Baseiam-se em evidências colhidas no
decorrer da persecução penal, não exigindo, evidentemente, Juízo de
certeza, o qual somente pode ser alcançado, após o encerramento da
instrução processual, quando da prolação da decisão definitiva pelo Juiz. No
caso do sequestro patrimonial fundamentado no Decreto-Lei 3.240/41
informa o art. 3o daquele diploma legislativo, que para a decretação da
medida exigem- se apenas indícios veementes da responsabilidade do
acusado.
Por outro lado, o Código de Processo Penal condiciona a decretação do
arresto e da hipoteca legal à certeza da infração e indícios suficientes da
autoria (Art. 134 CPP).
Pois bem, quanto aos requisitos, o próprio magistrado singular consignou na
decisão combatida que "No caso concreto, entendo que há indícios
suficientes de materialidade e autoria, porém, as medidas cautelares de
arresto e hipoteca legal pretendidas pelo Ministério Público Federal não
merecem acolhimento" (Processo de origem, evento 03 - DESPADEC1). A
motivação que sustentou a negativa, consoante frisei noutro momento,
baseou-se no fato de não ter sido individualizada a responsabilidade por réu
e os bens em relação aos quais se pretendia a constrição, além de a
garantia pretendida pelo Ministério Público já estar assegurada em virtude
das restrições patrimoniais operadas em outras demandas penais e de
improbidade administrativa.
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

Ocorre que as esferas cível, penal e administrativa são independentes, de
sorte que as medidas cautelares decretadas em uma das searas não
possuem repercussão necessária na outra. São demandas que veiculam
debates orientados por fundamentos distintos, e, conquanto o fato de a
reparação do dano possuir natureza cível, a identidade entre os objetos
discutidos e dos prejuízos perquiridos não é algo passível de ser
pormenorizado nesse momento, em que as demandas penais e de
improbidade administrativa ainda estão em andamento. Logo, o fato de o
patrimônio dos réus já estar onerado por medidas constritivas decretadas no
âmbito de outros feitos, notadamente os de improbidade administrativa,
ainda que fundamentadas em um eixo comum de fatos, não impede que haja
o acautelamento de jaez penal.
Ademais, o Decreto-Lei 3.240/41 alude à constrição de bens com o escopo
de garantir apenas a reparação do prejuízo à Fazenda Pública (Art. 1o Ficam
sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta
prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V,
VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele resulte
locupletamento ilícito para o indiciado), prevendo, ainda, a possibilidade de
que seja decretado o perdimento de bens que forem produto, ou adquiridos
com o proveito do crime, ressalvado o direito de terceiro de boa fé (art. 8o).
Ou seja, da exege do diploma legal em comento deflui que não fora
abrangido pelo acautelamento patrimonial o pagamento das custas
processuais e das sanções pecuniárias, eventualmente decorrentes de uma
sentença penal condenatória. Desse modo, no caso dos autos, pode e deve
a constrição também ser fundamentada nas disposições legais do Código de
Processo Penal aplicáveis à espécie, notadamente em face do que dispõe o
art. 140, segundo o qual As garantias do ressarcimento do dano alcançarão
também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência
.
sobre estas a reparação do dano ao ofendido
Acrescento que, no âmbito das medidas cautelares penais, a posição
jurisprudencial consolidada nesta corte é no sentido de que o periculum in
mora decorre de presunção absoluta, razão pela qual prescinde de
demonstração de perigo de dilapidação patrimonial. Neste sentido, o
seguinte julgado:
(...)
Então, os requisitos para o deferimento da medida assecuratória de arresto e
hipoteca legal, pelo menos para as duas demandas remanescentes, estão
presentes no caso concreto.
Quanto à individualização da estimativa por réu, registro que a obrigação de
reparar o dano é um efeito da condenação, conforme previsão expressa
constante no art. 91, I, do Código de Processo Penal. Na mesma linha, a Lei
no 11.719 de 2008 promoveu a alteração do Código de Processo Penal, para
incluir no Diploma norma da mesma natureza, passando o art. 387, inciso IV,
a estatuir que, ao proferir sentença condenatória, o Juiz fixará valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido.
A preocupação dos precitados dispositivos foi a de garantir a reparação
integral ao Erário, dado o efeito deletério do crime, que, não raro, se reverte
em prejuízos aos cofres públicos. Ocorre que, em razão do princípio da
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

individualização das penas e da culpabilidade do réu, não pode o julgador,
na seara penal, fracionar, previamente, o valor da indenização dos danos,
visto que essa obrigação é de inquestionável natureza cível, o que reporta o
debate ao bojo de eventual ação regressiva a ser proposta entre os
condenados, onde poderão ser discutidos detalhes como forma de divisão
ou direito de sub- rogação. Daí resulta que, na área penal cabe ao julgador
garantir a estimativa do prejuízo, de forma solidária, nos moldes do art. 264
do Código Civil.
Isso quer significar que a estimativa de reparação dos danos indicada na
inicial acusatória é suficiente para parametrizar a constrição patrimonial, haja
vista o caráter solidário da obrigação, de modo que cada réu incumbe a
garantia do todo. Isso, no que se refere à garantia da reparação dos danos.
Porém, o caso merece alguma ponderação. Explico.
É que, apesar de estarem presentes os requisitos para o deferimento das
medidas assecuratórias de arresto e hipoteca legal, faltam elementos para a
sua efetivação de modo adequado. Nesse sentido, o Ministério Público
Federal, além da reparação dos danos, requereu o acautelamento de bens
como garantia do pagamento das despesas processuais e sanções
pecuniárias. No entanto, deixou de trazer o cálculo estimativo dessas
legendas. De qualquer maneira, a alteração substancial do quadro fático no
qual, a princípio, se baseou o Ministério Público para requerer as medidas
assecuratórias, exige que sejam recalculadas as estimativas inicialmente
apontadas, considerando os valores oriundos da condenação já
implementada na Ação Penal no 5003957- 96.2016.4.04.7118/RS, e a
adição, à estimativa já realizada para a Ação Penal no
50039293120164047118, do valor de custas e multas que poderão advir de
uma possível sentença condenatória.
Também cabe ao Ministério Público Federal, a partir do novo cálculo, estimar
os imóveis que deverão ficar hipotecados, nos termos do art. 135 do Código
de Processo Penal, até que seja realizada a avaliação por perito oficial,
indicando especificamente quais bens pretende ver constritos.
5. Conclusão
A partir dos fundamentos expostos, tem-se que assiste razão, em parte, ao
Ministério Público Federal, uma vez que (i) estão presentes os requisitos
para o deferimento das medidas assecuratórias pretendidas, consistentes na
certeza da infração e indícios suficientes da autoria; (ii) o fato de o
patrimônio dos réus já estar gravado por constrições oriundas de outras
ações de improbidade administrativa não impede que os mesmos bens
sirvam como garantia da responsabilidade proveniente de demandas penais,
ainda que baseadas em um eixo comum de fatos; (iii) e porque a
responsabilidade pelo pagamento da reparação dos danos tem caráter
solidário.
Nesse ponto, é caso de dar parcial provimento ao recurso da acusação,
para, afastando-se os óbices levantados julgador de primeira instância,
determinar o arresto do patrimônio dos apelados - restando a quantificação e
a individualização dos bens, contudo, sob responsabilidade do MM. Juiz de
primeiro grau;
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

(b) ausentes, nos autos, elementos para a delimitação e identificação de
bens do arresto por este Tribunal, quais sejam, o cálculo do valor estimado
das custas e multas para a Ação Penal no 50039293120164047118, e a
indicação dos bens que o Parquet pretende ver atingidos pela medida
constritiva, a partir da avaliação do patrimônio. Portanto, devera o juiz "a
quo", após a realização das diligências pelo órgão acusador, proceder à
identificação dos bens necessários ao acautelamento da reparação dos
danos, pagamento das sanções pecuniárias e das custas processuais,
abrangendo apenas as demandas de no 50039293120164047118 e no
5003957-96.2016.4.04.7118/RS.

Primeiramente, cumpre referir que, para decretação das medidas
assecuratórias, mostra-se desnecessária a prova da dilapidação do patrimônio do réu
para incidência das cautelares penais patrimoniais, bastando a justa causa, a certeza
da materialidade e os indícios de autoria, prescindindo-se de prova de risco concreto
ao patrimônio do acusado, mormente na hipótese em que há ação penal em
andamento. Neste sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ARRESTO
E
HIPOTECA
LEGAL.
INDÍCIOS
DE
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS
NECESSÁRIAS. RESPONSABILIDADE DE CADA RÉU. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Mostra-se desnecessária a prova da dilapidação do patrimônio do réu
para incidência das cautelares penais patrimoniais, bastando a justa causa,
a certeza da materialidade e os indícios de autoria, prescindindo-se de prova
de risco concreto ao patrimônio do acusado, mormente na hipótese em que
há ação penal em andamento.
2. Rever a conclusão da Corte local sobre o montante arrestado e a parcela
de responsabilidade de cada réu implicaria revisão do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que não encontra espaço na via eleita, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.621.943/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/12/2018
17/12/2018
Insta sinalar que, conforme relatado no acórdão impugnado, o Ministério
Público Federal ajuizou a medida cautelar nos termos dos artigos 134, 136 e 137 do
CPP, a fim de assegurar futuro ressarcimento do dano, inclusive pagamento de
despesas processuais e multas pecuniárias.
Denota-se, ainda, que consta na inicial "a pretensão do órgão acusatório é
de constrição de todos os bens dos denunciados, a fim de resguardar patrimônio
".
suficiente ao ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao erário público
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

De fato, como bem ponderado pelo Juízo de primeiro grau, não é razoável
que indiscriminadamente todos os móveis e imóveis dos réus sejam indisponibilizados
para garantir eventual constatação de prejuízo decorrentes das possíveis fraudes
perpetradas.
Todavia, o Tribunal de origem ao deferir as medidas assecuratórias de
hipoteca e arresto, condicionou a efetivação das constrições e determinou que o
Ministério Público individualizasse perante o primeiro grau de jurisdição o valor a ser
constrito por réu no que se refere ao acautelamento de bens como garantia do
pagamento das despesas processuais e sanções pecuniárias, assim determinando:
Deverá o juiz ‘a quo’, após a realização das diligências pelo órgão acusador,
proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para o acautelamento da
reparação dos danos, pagamento das sanções pecuniárias e das custas
processuais,
abrangendo
apenas
as
demandas
de
no
50039293120164047118 e no 5003957-96.2016.4.04.7118/RS.

No presente caso, da leitura das razões externadas pelo Tribunal
,
a quo
constato que as medidas de arresto e hipoteca dos bens lícitos e ilícitos foram
decretadas com a finalidade de ressarcimento do dano sofrido pela Fazenda Pública,
pagamento de eventuais de custas, multas e prestações pecuniárias, haja vista
estarem presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Logo, demonstrada a concreta fundamentação das medidas constritivas,
com a presença dos requisitos nos dispostos nos artigos 125 a 144, do Código de
Processo Penal, não assiste razão aos recorrentes, porquanto tais medidas recaem
sobre os bens lícitos ou ilícitos, adquiridos antes ou depois da prática da infração penal.
Com efeito: "[a] medida de arresto pode incluir quaisquer bens do acusado -
lícitos ou não -, servindo como mera garantia patrimonial para ressarcimento do dano
" (AgRg no REsp 1866646/PR, Quinta Turma, Rel. Min.
relativo ao crime. Precedentes
Ribeiro Dantas, DJe
).
10/08/2020
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPERAÇÃO
"RATATOUILLE".
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS
PATRIMONIAIS. ARTS. 3o E 4o DO DECRETO-LEI 3.240/41 E ART. 4o DA
LEI 9.613/98. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO
PENAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVERSÃO DO
JULGADO. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MEDIDA
SOBRE QUAISQUER BENS DO ATIVO DO AGENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Hipótese em que se insurge a defesa contra o sequestro/arresto de bens
móveis e imóveis do investigado Marco Antonio De Luca e de pessoas
jurídicas a ele vinculadas, no limite de R$12.595.700,00, com fundamento no
art. 4o da Lei 9.613/98, art. 125 e seguintes do CPP, e art. 4o do Decreto-lei
no 3.240/41, tendo o acórdão recorrido consignado que "o fumus boni iuris
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

para a decretação das medidas assecuratórias ficou suficientemente
demonstrado nos autos, com base em elementos concretos extraídos das
investigações encetadas na denominada Operação Ratatouille".
2. No caso, "constou da representação ministerial [...] que MARCO
ANTONIO DE LUCA faria parte de organização criminosa voltada ao desvio
de verbas públicas destinadas ao Estado do Rio de Janeiro, a qual
previamente escolhia as empresas que contratariam com o poder público,
em licitações cuja concorrência era absolutamente forjada, a fim de que as
empresas selecionadas, por serem de integrantes da organização criminosa,
auferissem lucros com a atividade empresarial e, por sua vez, repassassem
parte dos valores recebidos dos cofres públicos aos agentes estatais, como
pagamento de propina", sendo MARCO DE LUCA apontado como "um dos
principais beneficiados com o suposto esquema voltado ao desvio de verbas
destinadas à alimentação fornecida ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro".
3. Ponderou o acórdão que "da análise do material apreendido em cotejo
com declarações de corréu, as duas empresas apelantes estavam
diretamente relacionadas ao recebimento de numerário oriundo dos ilícitos
em tese praticados pela organização criminosa, segundo suficientemente
demonstrado pelo Ministério Público Federal para a decretação da medida".
4. Concluiu que "não tem guarida a argumentação de inexistência de dano
ao erário, situação incongruente com a própria narrativa da denúncia, de
sangria dos cofres públicos e posterior lavagem de dinheiro que tinha como
antecedentes os crimes contra a Administração Pública cometidos pela
organização criminosa".
Destacou, ademais, que, "em se tratando de crimes que teriam gerado
prejuízo pelo acusado da ordem de R$12.595.700,00 (doze milhões,
quinhentos e noventa e cinco mil e setecentos reais) é absolutamente
palpável que esse risco de insuficiência patrimonial exista, tanto quanto o
modus operandi descrito é de complexidade e elaboração tal que referenda
o risco de dilapidação, sobretudo considerando esses fatos dentro de um
contexto maior".
5. Diante de tais fundamentos, adotados pelo Tribunal de origem, e à mingua
de ilegalidade da decisão que determinou o sequestro dos bens de MARCO
ANTONIO DE LUCA e das empresas recorrentes, em razão de haver fortes
indícios do envolvimento com os fatos apurados na ação penal que causou
prejuízo ao erário (art. 3o do Decreto-Lei 3.240/1941), a reversão das
premissas fáticas demandaria incursão fático-probatória, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
6. "A medida de sequestro deferida nos autos, a teor do art. 4.o do Decreto-
Lei n.o 3.240/41, pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não
apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, mostrando-
se, assim, desnecessária qualquer discussão sobre o fato de os bens
estarem ou não alienados e de terem sido adquiridos antes da prática
delitiva" (RMS 29.854/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
). No mesmo entendimento: AgRg no
01/10/2015
26/10/2015
REsp n. 1.391.539/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
. Incidência da Súmula 83
24/8/2021
31/8/2021
/STJ.
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

(AgRg no AREsp n. 1.280.055/RJ, relator
7. Agravo regimental improvido
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/6/2022
1/7/2022

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEQUESTRO DE BENS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 127 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ.
1. "A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente
para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do
STJ" (AgRg no AREsp n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
2/8/2016
16/8/2016
2. "Cumpre registrar, ainda, o sequestro previsto no Decreto-Lei 3.240/41,
para satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública. Entre
as particularidades da medida prevista no referido Decreto-Lei, tem-se a não
exigência de tratar-se se bens decorrentes da prática criminosa para a
obtenção da cautela, sendo, por isso, irrelevante a origem dos bens que
sofrerão a constrição (ao contrário do sequestro previsto no art. 125 do
CPP). Para a decretação da medida, basta a existência de prova ou indício
de algum crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado,
em vista de seu cometimento, locupletamento (ilícito, por certo) para o
acusado. Nesse sentido, não importa se tais bens foram adquiridos antes ou
depois da prática criminosa; se são, ou não, produto do crime, bem como se
foram, ou não, adquiridos com proventos da infração, e ainda, se são bens
móveis ou imóveis". (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal.
11. ed. Niterói: Lumen juris, 2009. P. 281).
(AgRg no REsp n. 1.391.539
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/8/2021
31/8/2021

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OPERAÇÃO "RESSONÂNCIA". CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DAS CONSTRIÇÕES SOBRE BENS LÍCITOS OU ILÍCITOS.
EMPRESA
UTILIZADA
NO
ESQUEMA
CRIMINOSO.
INDÍCIOS
VEEMENTES. OMISSÃO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (SEQUESTRO
OU ARRESTO). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ESPECIFICAÇÃO EM
MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INVERSÃO DO JULGADO
DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do
órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
2. Embora a empresa agravante não constasse do polo passivo da
demanda, concluíram as instâncias ordinárias pela presença de indícios
veementes de que a referida pessoa jurídica tenha sido utilizada para a
prática de delitos relacionados aos contratos da área de saúde do estado do
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

Rio de Janeiro, com provável proveito econômico das infrações em
apuração, determinando a constrição do patrimônio até o montante de R$
1.222.621.019,84 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, seiscentos e
vinte e um mil e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) nas contas
correntes da ora Recorrente, dos quais quais houve bloqueio de R$
3.023.294,67 (três milhões, vinte e três mil, duzentos e noventa e quatro
reais e sessenta e sete centavos).
3. "Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não
há óbice ao sequestro de bens de pessoa jurídica, ainda que esta não
conste do polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que
verificada a presença de indícios veementes de que tenha sido utilizada para
a prática de delitos. Tendo o magistrado de origem considerado que existiam
indícios suficientes de que as pessoas jurídicas teriam se beneficiado direto
e economicamente com tais práticas delitivas, mostra-se plenamente
possível a constrição de seus bens" (AgRg no REsp n. 1.712.934/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
21/2/2019
DJe de
).
1/3/2019
4. "A medida de arresto pode incluir quaisquer bens do acusado - lícitos ou
não -, servindo como mera garantia patrimonial para ressarcimento do dano
relativo ao crime. Precedentes" (AgRg no REsp 1866646/PR, Quinta Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
).
10/08/2020
5. Tratando-se de medidas assecuratórias para garantir o ressarcimento à
Fazenda Pública, a omissão na especificação técnica de quais bens seriam
objeto de sequestro ou de arresto não constitui nulidade com fulcro no art.
564, IV, do CPP ou óbice ao bloqueio efetivo dos bens, pois tal especificação
poderá ser feita em outro momento processual, à medida que o Juízo de
origem apure a origem lícita ou ilícita dos bens.
6. "Tendo em vista a amplitude do sequestro disciplinado pelo art. 4o do
Decreto-lei 3.240/1941, não há utilidade prática em exigir das instâncias
ordinárias a especificação de quais bens estariam sujeitos ao arresto, já que,
consoante o entendimento da Corte Especial do STJ, o sequestro da
legislação especial cumpre também a função do arresto previsto no CPP"
(AgRg no AREsp n. 2.065.394/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/8/2022
10/8/2022
7. Alterar a conclusão da Corte de origem, quanto à existência de indícios
para decretar as medidas cautelares (fumus boni iuris), no caso, demandaria
revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via do recurso
especial, conforme dicção da Súmula 7/STJ.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.637.645/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023
, DJe de
.)
19/5/2023

Destarte, considerando que foram preenchidos os requisitos à decretação
das medidas cautelares penais e que "deverá o juiz ‘a quo’, após a realização das
diligências pelo órgão acusador, proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem
para o acautelamento da reparação dos danos, pagamento das sanções pecuniárias e
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

das custas processuais, abrangendo apenas as demandas de no
", não há ilegalidade ou
50039293120164047118 e no 5003957-96.2016.4.04.7118/RS
arbitrariedade no acórdão recorrido.
Por fim, não se configura a hipótese de concessão de ordem em habeas
, porquanto a constrição de bens dos recorrentes, visando garantir a reparação
corpus
do dano causado aos cofres públicos em razão das fraudes licitatórias e o pagamento
das custas processuais e penas de multa eventualmente fixadas em eventual sentença
penal condenatória, não atenta contra sua liberdade de locomoção.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 40de7ad7-af0a-49a3-90f0-67d8d045ee01

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.873.877 / RS
Número Registro: 2020/0109723-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50010926620174047118
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JANDIR LUIZ TRES
RECORRENTE : MARIA BERNARDETE ROMAN TRES
ADVOGADA
: IRENE MIOTTO - SC029947
RECORRENTE : CENTROMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - ME
RECORRENTE : DENI ANTONIO SPEROTTO
RECORRENTE : PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRENTE : IVAN DALLAPRIA
ADVOGADOS
: FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
TAMARA BOLIVAR LEBEDEFF - RS047472
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
MARK GIULIANI KRAS BORGES - RS050889
RECORRENTE : DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
ADVOGADOS
: MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084A
Documento eletrônico VDA50168682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 88c762cb-825f-4bf8-b40c-3fb2a9b788d3

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALESSANDRO CAPRINI TOBIN
INTERES.
: EQUIFARMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA
INTERES.
: IVAN ZANDONA
INTERES.
: TARSO JOSÉ TRÊS
INTERES.
: CIRÚRGICA ERECHIM LTDA
INTERES.
: SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA
INTERES.
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: ANDRE LUIZ BARELLA
INTERES.
: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
INTERES.
: DANIEL PAULO DE PARIS SPEROTTO
INTERES.
: EDIVAR SZYMANSKI
INTERES.
: VILSON SZYMANSKI
ADVOGADO
: RENATO DE LEMOS - RS065971A
INTERES.
: DALCI FILIPETTO
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
VANESSA PAZA - RS120839
INTERES.
: ELCITO ANGELO BONET
INTERES.
: SULMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
INTERES.
: MULTIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
EPP
ADVOGADOS
: RUBIELI SANTIN PEREIRA - RS100133A
ALEXANDRE LANGARO - RS032836A
INTERES.
: DANIEL COSTA DE LARA
INTERES.
: ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA
INTERES.
: GETULIO RAMOS LESSA
ADVOGADOS
: ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
CHRISTIAN VONTOBEL MILLER - RS054236A
CHRIS VONTOBEL MLLER - RS060959A
VELCO TADEU DE MATOS - RS026097A
ANDRE VÁTIMO ARGILES - RS062239A
ELCIO ANTONIO CARBONI - RS025408A
INTERES.
: AIRTON CADORE
INTERES.
: JEFERSON CADORE
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
Documento eletrônico VDA50168682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 88c762cb-825f-4bf8-b40c-3fb2a9b788d3

INTERES.
: NADIA VALDUGA BRANDALISE
INTERES.
: JUSCEMAR JOSE BRANDALISE
ADVOGADOS
: EDUARDO BEUX - RS047191
EVERSON LUIZ PANDOLFI - RS028733
INTERES.
: LEONARDO CESCON
INTERES.
: APOTEK COMERCIAL EIRELI
OUTRO NOME : DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA
INTERES.
: VOLNEI LUIS BERTUOL
INTERES.
: ADRIANO FRANCISCO FOLLADOR
INTERES.
: MARITANIA FILIPETTO FOLADOR
ADVOGADOS
: GISMAEL JAQUES BRANDALISE - RS058228A
MAICON GIRARDI PASQUALON - RS089469A
INTERES.
: MAURO ANTONIO URIARTE
ADVOGADOS
: RICARDO VIONE SCHABBACH - RS072563
ALEXANDRE LUÍS THIELEDOS SANTOS - RS071791A
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVAN DALLAPRIA
ADVOGADOS : FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
TAMARA BOLIVAR LEBEDEFF - RS047472
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
MARK GIULIANI KRAS BORGES - RS050889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CENTROMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME
INTERES.
: DENI ANTONIO SPEROTTO
INTERES.
: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: JANDIR LUIZ TRES
INTERES.
: MARIA BERNARDETE ROMAN TRES
ADVOGADA
: IRENE MIOTTO - SC029947
INTERES.
: DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
ADVOGADOS : MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084A
Documento eletrônico VDA50168682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 88c762cb-825f-4bf8-b40c-3fb2a9b788d3

INTERES.
: ALESSANDRO CAPRINI TOBIN
INTERES.
: EQUIFARMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA
INTERES.
: IVAN ZANDONA
INTERES.
: TARSO JOSÉ TRÊS
INTERES.
: CIRÚRGICA ERECHIM LTDA
INTERES.
: SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA
INTERES.
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: ANDRE LUIZ BARELLA
INTERES.
: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
INTERES.
: DANIEL PAULO DE PARIS SPEROTTO
INTERES.
: EDIVAR SZYMANSKI
INTERES.
: VILSON SZYMANSKI
ADVOGADO
: RENATO DE LEMOS - RS065971A
INTERES.
: DALCI FILIPETTO
ADVOGADOS : VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
VANESSA PAZA - RS120839
INTERES.
: ELCITO ANGELO BONET
INTERES.
: SULMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
INTERES.
: MULTIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
EPP
ADVOGADOS : RUBIELI SANTIN PEREIRA - RS100133A
ALEXANDRE LANGARO - RS032836A
INTERES.
: DANIEL COSTA DE LARA
INTERES.
: ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA
INTERES.
: GETULIO RAMOS LESSA
ADVOGADOS : ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
CHRISTIAN VONTOBEL MILLER - RS054236A
CHRIS VONTOBEL MLLER - RS060959A
VELCO TADEU DE MATOS - RS026097A
ANDRE VÁTIMO ARGILES - RS062239A
ELCIO ANTONIO CARBONI - RS025408A
INTERES.
: AIRTON CADORE
INTERES.
: JEFERSON CADORE
ADVOGADOS : VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
INTERES.
: NADIA VALDUGA BRANDALISE
INTERES.
: JUSCEMAR JOSE BRANDALISE
Documento eletrônico VDA50168682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 88c762cb-825f-4bf8-b40c-3fb2a9b788d3

ADVOGADOS : EDUARDO BEUX - RS047191
EVERSON LUIZ PANDOLFI - RS028733
INTERES.
: LEONARDO CESCON
INTERES.
: APOTEK COMERCIAL EIRELI
OUTRO
NOME
: DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA
INTERES.
: VOLNEI LUIS BERTUOL
INTERES.
: ADRIANO FRANCISCO FOLLADOR
INTERES.
: MARITANIA FILIPETTO FOLADOR
ADVOGADOS : GISMAEL JAQUES BRANDALISE - RS058228A
MAICON GIRARDI PASQUALON - RS089469A
INTERES.
: MAURO ANTONIO URIARTE
ADVOGADOS : RICARDO VIONE SCHABBACH - RS072563
ALEXANDRE LUÍS THIELEDOS SANTOS - RS071791A
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 88c762cb-825f-4bf8-b40c-3fb2a9b788d3